Tribunal: STF
Processo: AI 116024
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA - DESCABIMENTO COM BASE NO ART.
119, III, E SUAS ALINEAS DA C.F. - CABIMENTO APENAS COM INVOCAÇÃO
DO ART. 143, SEM O QUE FICA INOBSERVADO O ART. 321 DO RISTF - NO
CASO, ADEMAIS, AO ENSEJO DA INTERPOSIÇÃO DO R.E., NÃO SE PROCUROU
DEMONSTRAR A OCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
NELE APENAS REFERIDO (ART. 153, PARAGRAFO 2.). R.E INDEFERIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.